Tribunal: STF
Processo: HC 244207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Armando Zavitoski Junior, em favor de Marcos Roberto de Oliveira Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 904.289/SP. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. SEM EFEITO NA CONDENAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DIVERSO. LEGALIDADE. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA GENITORA DO INVESTIGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Dispõe o art. 563 do CPP que "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    2. No caso em tela, os policiais, munidos de mandado de busca e apreensão, primeiramente realizaram busca no veículo do ora agravante, onde encontraram 63 eppendorfs contendo cocaína e 3 invólucros de maconha em uma sacola e, posteriormente, localizaram mais drogas na sua residência. 



    3. A sacola que continha as drogas no veículo foi descartada pelos agentes policiais e trocada por outra, em clara quebra da cadeia de custódia, atestada em laudo pericial que demonstrou ser impossível coletar as impressões digitais no material. 



    4. Entretanto, dado que foram encontradas drogas na residência do agente de forma independente, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão previamente expedido, não há de se falar em anulação de toda a ação penal porquanto em nada aproveitaria à defesa. 



    5. "[A] exatidão exigida para o mandado é aquela aferível levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação que são apresentados ao magistrado" (HC 204.699/PR, relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 30/9/2013). 



    6. Logo, o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa é justificado em casos como o presente, em que a genitora do réu declinou o novo endereço do agente, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial. 



    7. Consigne-se, por oportuno, que na decisão monocrática operei, de ofício, reparos na dosimetria em favor do réu e determinei a expedição de ofícios às Corregedorias das polícias envolvidas, bem como aos Ministérios Públicos da União e do Estado de São Paulo para que apurem a referida quebra da cadeia de custódia. 



    8 . Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5, p. 1-2)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, por ter sido encontrado na posse de 34g de cocaína e 22g de maconha.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação, manteve a sentença condenatória em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO tráfico de drogas. Preliminar: mandado de busca e apreensão expedido para determinado endereço, onde a mãe do apelante indicou outro em que ele estava. Policiais para lá se dirigindo não infringiram ordem do Juízo. Prosseguimento da diligência, com o novo informe. Apelante encontrado na posse de droga. Autorizado ingresso no imóvel, formalmente, foi encontrada outra porção. Apreensão no veículo utilizado pelo apelante confirmada por prova testemunhal ali presente. Prova suficiente de autoria. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos circunstância agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem previsão legal. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 3, p. 2)



    Opostos embargos de declaração pela defesa, o TJSP acolheu parcialmente o recurso, sem efeitos infringentes, apenas para declarar a ineficácia do exame papiloscópico na sacola plástica que armazenava a substância entorpecente, tendo em vista seu manuseio por diferentes pessoas.



    Impetrado habeas corpus, o STJ denegou liminarmente o writ, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta para 6 anos, 9 meses e 20 dias.



    Na presente ação constitucional, narra o impetrante que o laudo pericial “não individualiza a droga aprendida no carro e a da casa, portanto nós não temos laudo especifico sobre a droga da casa, apenas a palavra do paciente que era umas 2 gramas de cocaína para seu uso”. (eDOC 1, p. 5)



    Por outro lado, sustenta que houve violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, tendo em vista que a busca e apreensão foi cumprida em endereço diverso daquele constante do mandado judicial.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a declaração de nulidade da busca e apreensão. Pleiteia, ainda, que a droga apreendida na residência seja desconsiderada para fins de condenação, ante a nulidade do laudo pericial em razão da falta de individualização das substâncias apreendidas.



    O Juízo de origem apresentou informações. (eDOC 11)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho os seguintes excertos do ato coator:



    “No caso, a despeito da flagrante ilegalidade perpetrada pelos agentes policiais, ao contaminarem de forma indelével a prova da droga localizada no veículo, ainda assim persiste a apreensão de drogas na residência do agente em cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual em nada se aproveitaria a anulação daquela prova, pois mantida a apreensão de drogas de forma independente e idônea.



    [...]



    Ademais, o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa é justificada em casos como o presente, em que a genitora do réu declinou o novo endereço do agente, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial”. (eDOC 5, p. 5)



    Pertinente, ainda, a transcrição da decisão do TJSP que julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação:



    “Não se conformando com a decisão de fls. 705/712 dos autos, contra ela apresenta embargos de declaração MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, pedindo esclarecimentos: i) mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso; ii) omissão quanto ao não envio da sacola plástica apreendida para exame das digitais. 



    Embargos de declaração tempestivo, arrazoado, é recebido. 



    É O RELATÓRIO.



    Quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso, já foi a questão analisada. Encaminhado certo endereço, ali não estava o embargante e familiar dele apontou onde estaria para lá se dirigindo os policiais. 



    Como consta dos autos, não ocorreu abuso de invasão de domicílio, mesmo porque o embargante estava na rua, saindo com seu veículo. Nessa condição, de trânsito, andando pela rua, é que foi localizado e abordado. 



    O ingresso no imóvel, assim, foi autorizado, conforme consta da análise dos autos. O próprio embargante afirma, fls. 665, que “a droga foi plantada no seu veículo pelo Policial Luiz Carlos”, o que afasta a afirmação de ingresso no imóvel para procura da droga. 



    Quanto a procedimento de procura de digitais, impressão papiloscópica na dita sacola plástica, já naquele momento ineficaz a providência. Isso porque dita sacola passou por várias mãos. 



    Uma ocorrência Policial não é algo tranquilo, regular. Do modo como o embargante foi abordado na via pública, quando saia com seu carro, aponta para a rapidez das providências.



     Ainda que desejável a comparação, não é menos certo que a partir do momento que os policiais encontraram dita sacola plástica, foi segura por eles. Assim, ficou prejudicada a análise posterior. 



    E ainda que argumentando que ocorreu troca de sacola plástica, não foi produzida nenhuma prova quanto a isso. Afirmando assim, cabia à Defesa Embargante produzir prova nesse sentido, artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não providenciou. 



    Portanto, em acréscimo se coloca que ficou prejudicada análise na dita sacola plástica, pelo manuseio dela: foi aberta para conferência do que continha, passando pelas mãos de várias pessoas. Isso é acrescentado ao Voto Embargado. 



    Para fins de eventual interposição de apelo em razão de questão constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem. 



    ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo dos embargos de declaração apresentados por MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, com qualificação nos autos, SÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DECLARAR QUANTO A INEFICÁCIA DE EXAME PAPILOSCÓPICO NA SACOLA PLÁSTICA, NOS TERMOS DO ACIMA EXPOSTO, sem alteração do resultado”. (eDOC. 4, p. 3-4)



    Quanto à nulidade do laudo pericial por ausência de individualização acerca da quantidade de drogas apreendidas no veículo e na residência do paciente, o exame de tal argumento não foi objeto de decisão pelo TJSP e pelo STJ. Segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido a questão apreciada em definitivo por aquela Corte ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a análise do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 237281 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 8.7.2024; HC 240679 AgR-segundo, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 12.7.2024; HC 241506 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje. 3.7.2024.



    No que se refere à nulidade da busca e apreensão, constam do relatório final do inquérito policial as seguintes informações:



    “O presente Inquérito Policial foi instaurado mediante auto de prisão em flagrante, pois no dia 22/07/2019, por volta das 07h05., segundo os policiais militares Flávio Luiz Ramos Giannini e Luiz Carlos Gouveia da Silva estavam em operação conjunta com a Polícia Civil, visando cumprimento de mandados de busca domiciliar,foram até a Rua Américo Vezani nº 389, bairro São José, sendo que constava como residência da genitora de Marcos Roberto de Oliveira Costa (vulgo Coquinho), onde o mesmo poderia ser encontrado, mas ele não se encontrava; em contato com a Sra. Maria Rosa (mãe de Marcos Roberto), a mesma informou que ele estaria no bairro Jardim Esperança; que como sabiam o local, se dirigiram para o citado bairro; ao entrarem na Rua Antonio Manechini, viram o veículo Corolla de cor preta de "Coquinho", saindo da residência. Abordaram o veículo, sendo que na viatura da Polícia Civil, que estava atrás,estava um delegado e a policial civil Rosemeire; que em revista pessoal em Marcos Roberto, nada foi localizado. Em vistoria no veículo o policial Luiz Carlos encontrou sob o banco do passageiro, ao lado do motorista, uma sacola plástica contendo em seu interior 63(sessenta e três) eppendorfs com cocaína e três invólucros de maconha. No veículo foi encontrado ainda um celular marca Motorola e trinta e seis reais em dinheiro. Entraram na residência de Marcos Roberto, onde estava Ana Carla Fernandes de Oliveira e localizaram na cozinha, sobre um galão de água, um invólucro plástico com cocaína, o qual ela disse ser de propriedade de Marcos Roberto (Coquinho). Na residência apreenderam um celular que ela disse ser de sua propriedade. Deram voz de prisão Marcos Roberto de Oliveira Costa,conduziram as partes ao P. S. local e em seguida ao plantão policial. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio Spicar.



    O condutor e primeira testemunha, bem como a segunda (policiais militares) em depoimento às fls. 03 e 04 respectivamente, confirmam os fatos acima descritos.



    [...]



    Marcos Roberto de Oliveira Costa, interrogado às fls. 07,respondeu que na data dos fatos estava dormindo, quando pela manhã recebeu a notícia de que policiais estava na casa de sua genitora no bairro São José. Imediatamente colocou as roupas, pegou seu veículo Corolla e saiu; que já na esquina foi abordado por uma viatura da polícia militar; que perguntaram se tinha droga no veículo, que respondeu que não; que tinha duas gramas de cocaína em sua casa que era para seu uso; que vistoriaram o veículo e nada encontraram, sendo que o policial Luiz Carlos, saiu com uma sacola de dentro do veículo do interrogado e disse ter encontrado cocaína; que nega de todas as formas que acocaína lhe pertence que não está traficando; que está negociando veículos, após a venda de uma chácara. Foi formalmente indiciado às fls. 35 a 38, cópia de sua Nota de Culpa às fls.24 e pesquisa sobre seus antecedentes às fls. 25/26”. (eDOC/TJSP, p. 204-206)



    Depreende-se dos documentos acostados aos autos que diante de diversas denúncias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente (reincidente específico), o Juízo de origem autorizou a busca e apreensão em sua residência (eDOC/TJSP, p. 11-14). 



    Não obstante no mandado tenha constado o antigo endereço do paciente, sua genitora informou aos policiais seu novo endereço, bem como ligou para o filho alertando-o da diligência.



    Não há qualquer ilegalidade na busca e apreensão, pois o paciente, ciente de que a polícia estava a caminho de sua residência atual, evadiu-se do local em seu veículo, tendo sido abordado pelos agentes em via pública, oportunidade na qual os policiais vistoriaram o veículo e encontraram 63 porções de cocaína e 3 porções de maconha embaladas para traficância. 



    Logo, apesar de o mandado ter sido expedido para busca em endereço diverso, o ingresso no domicílio somente ocorreu após a apreensão das drogas no veículo do paciente, em via pública. Assim, tratando-se de flagrante de crime permanente, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente